Tribunal: TJBA
Processo: 8083436-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083436-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GITO GESTAO INTELIGENTE, TREINAMENTO E OPERACAO LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: GARIMPEIROS III NORDESTE LOCACAO DE IMOVEIS S/A

Advogado(s)
:
RENATA MARTINS CARNEIRO, GABRIEL HENRIQUE LUIZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA LICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ART. 373, I DO CPC. CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL IMPRESTÁVEIS À ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS DE FATO ARGUIDAS DE MODO INAUGURAL EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança, ajuizada pela parte Autora com fundamento na alegada contratação e prestação de serviços de assessoramento para licitação de locação de imóvel entre a Ré e o Banco do Nordeste, cujo pagamento integral não teria sido adimplido. A Apelante sustentou a suficiência das provas produzidas, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e pericial, e requereu o reconhecimento do vínculo contratual e da dívida supostamente remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte Autora logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na contratação e efetiva prestação de serviços de assessoramento para licitação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de valoração da prova adotado pelo processo civil brasileiro é o da persuasão racional, cabendo ao juiz formar livremente seu convencimento a partir dos elementos constantes nos autos, desde que devidamente fundamentado (CPC, arts. 370 e 371).

Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não havendo nos autos documento hábil a demonstrar a celebração do contrato ou a prestação dos serviços alegados.

A documentação juntada, como termo de confidencialidade, e-mails, mensagens por aplicativos e comprovantes de transferência bancária, revela tratativas preliminares, mas não comprova a existência de contrato formal ou a prestação efetiva dos serviços de assessoria técnica que justificassem a cobrança do valor de R$500.000,00 supostamente acordado.

A prova do alegado pagamento parcial (R$300.000,00) também não se mostrou eficaz, uma vez que envolve pessoas estranhas ao processo, sem identificação ou vínculo objetivo com a relação jurídica discutida.

A tentativa de esclarecer a origem das transferências e qualificar terceiros na fase recursal caracteriza inovação indevida, vedada pelos arts. 435 e 1.014 do CPC, implicando preclusão quanto aos pontos não suscitados oportunamente.

O indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial pelo juízo
a quo
não configura cerceamento de defesa, porquanto pautado na suficiência da prova documental para formação do convencimento judicial, em conformidade com os princípios da economia processual e do livre convencimento motivado.

A prova pericial requerida tinha como fim apenas confirmar a autenticidade de documentos não impugnados ou produzir novos elementos que não foram apresentados na fase inicial, o que também desvirtua a finalidade da referida prova.

A ausência de elementos documentais robustos, como contrato, relatórios técnicos, notas fiscais ou recibos, inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral, sendo acertada a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Cabe à parte autora o ônus de demonstrar de forma clara e inequívoca a contratação e a efetiva prestação dos serviços que embasam pretensão de cobrança.

A ausência de contrato, recibos, planilhas ou documentos técnicos que comprovem a alegada prestação de serviços inviabiliza o acolhimento do pedido.

Não há cerceamento de defesa no indeferimento de provas que o juiz, como destinatário, entende desnecessárias à formação do convencimento.

A introdução de alegações e provas novas na fase recursal configura inovação processual vedada, operando-se a preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 139, II, 370, 371, 373, I, 435, 1.013, §1º, 1.014 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1004307-34.2021.8.26.0037, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 24.11.2021; TJMG, AI 10000205966666002, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 12.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8083436-57.2024.8.05.0001
, originária da Comarca Salvador, figurando como apelante
GITO GESTAO INTELIGENTE, TREINAMENTO E OPERACAO LTDA
e apelado
GARIMPEIROS III NORDESTE LOCACAO DE IMOVEIS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA